Tribunal: STF
Processo: HC 264218
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Joao Cirilo de Oliveira Neto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Conforme se depreende dos autos, “o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. Foi interposto recurso de apelação, ao qual foi negado provimento pelo TJMG - autos n. 1.0000.23.186153-5/001”. 



    O Superior Tribunal de Justiça, “no julgamento do HC n. 974.408/MG, concedeu ordem anulando o julgamento pelo Tribunal de Júri e determinando a submissão do paciente a novo julgamento”, marcado para 3/11/2025. 



    O impetrante, em síntese, pretende “garantir ao paciente o direito de não ser recolhido ao cárcere antes da devida e humana análise de sua condição pelo Juízo da Execução”. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente